Tribunal: TJES
Processo: 5018789-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018789-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover Apelação, acolheu preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução. A embargante alega erro material, sustentando que o juízo de origem analisou o pedido de produção de provas, julgando-o desnecessário com fundamento no art. 370 do CPC. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A alegação de erro material não procede, pois o acórdão embargado não se baseou na ausência de qualquer manifestação do juízo sobre a produção de provas, mas, sim, na inadequação da sentença proferida sem a necessária instrução probatória, diante da controvérsia e do pedido expresso formulado pela parte ré.

5. A fundamentação adotada pelo acórdão embargado diverge juridicamente da sentença, ao considerar que o julgamento antecipado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando vício sanável por embargos.

6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória, diante de controvérsia relevante e pedido expresso da parte, caracteriza cerceamento de defesa.

2. A divergência quanto à necessidade de dilação probatória não configura erro material, omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 355, I; 370.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EDcl na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024.
TJES, EDcl na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 25/04/2024.
TJES, EDcl na AC: 0141601-10.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25/06/2019.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a Sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

Contrarrazões no ID 11836556, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a Sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante sustenta a existência de erro material no julgado, alegando que o acórdão teria sido proferido com base em premissa fática equivocada, ao afirmar que o Juízo de primeiro grau não teria analisado o pedido de produção de provas formulado pelo Município. Afirma que a Sentença expressamente fundamentou a desnecessidade de dilação probatória, com base no art. 370 do CPC, de modo que não haveria cerceamento de defesa. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Subsidiariamente, postula o prequestionamento da matéria.

Entendo não assistir razão à embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão embargado, a anulação da Sentença não decorreu do simples fato de o juízo não ter se manifestado sobre o pedido de provas, mas, sim, do entendimento de que, diante da controvérsia posta nos autos e do pedido expresso de produção de provas pela parte ré, não seria possível o julgamento antecipado do mérito sem violar o contraditório e a ampla defesa.

É certo que o juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes os pressupostos do art. 355, I, do CPC, ao consignar que os documentos existentes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide. Contudo, o acórdão divergiu quanto à conclusão jurídica adotada em primeiro grau, reconhecendo o cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória em matéria que, a juízo do Colegiado, exigiria maior esclarecimento.

Veja trecho do Acórdão a esse respeito:

“Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal. [...]

Outrossim, apesar de ser impossível prever com certeza o efeito que a obtenção de outras evidências teria no resultado final do caso, é claro que essa ação ofereceria ao apelante/réu uma melhor oportunidade para o seu contraditório e ampla defesa.”

Ademais, o Acórdão, ao afirmar que “não houve análise do expresso pedido de produção de provas”, referiu-se à análise do Juízo anteriormente ao édito sentencial, porquanto o juiz proferiu a sentença sem antes intimar as partes acerca da matéria probatória.

Desse modo, não se trata de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não enseja o manejo dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar